Tribunal: TJDFT
Processo: 0736601-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS ORDINÁRIAS. PREVISÃO EM LEI. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. DELIBERAÇÃO COLETIVA COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para a cobrança judicial das despesas condominiais ordinárias, é desnecessária a juntada da ata da assembleia, pois estas decorrem da lei.
2. Quanto às taxas extraordinárias e ao fundo de reserva, que se relacionam a despesas excepcionais, o condomínio deve comprovar a legitimidade da cobrança pela juntada das atas das assembleias que os instituíram.
3. Na espécie, a apelada deve ser condenada ao pagamento das despesas ordinárias entre 10.11.2015 e 12.06.2016 e da taxa extraordinária prevista na assembleia de 30.04.2015, cujos valores devem ser apurados em sede de cumprimento de sentença.
4. Apelação conhecida e provida.